Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0708350-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Valdac Ltda Embargados: Avalv Administração de Bens Ltda Condomínio do Pátio Brasil Shopping D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por sociedade empresária Valdac Ltda (Id. 12819875) contra o acórdão (Id. 12638816), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelas partes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator